Tribunal: STF
Processo: AI 678679
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da sentença. Peça indispensável, no presente caso, para
   compreensão da controvérsia. Precedentes. 3. Agravo regimental
   que se nega provimento.